Tribunal: TJBA
Processo: 8006340-32.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006340-32.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

AGRAVADO: DANIELA DE JESUS GARRIDO

Advogado(s)
:
CYNTHIA PARAISO SOUSA, CAROLINA DO COUTO NUNES, MATHEUS PEREIRA MENDES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANOS DECORRENTES DE USINA HIDRELÉTRICA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que determinou, de forma genérica, a inversão do ônus da prova em ação indenizatória proposta por pescadora em face de concessionária de usina hidrelétrica, sob a alegação de danos ambientais, materiais e morais decorrentes da operação da barragem da Pedra do Cavalo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decisão que inverteu o ônus da prova sem apontar os fatos específicos a serem comprovados e sem considerar a aptidão de cada parte para a produção da prova, nos termos do art. 373, § 1º e § 2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova exige fundamentação específica que indique os fatos a serem provados e a parte mais apta a produzi-los, conforme o art. 373, § 1º, do CPC, e não pode ser determinada de forma genérica e indiscriminada.

A decisão agravada deixou de indicar os fatos concretos cuja prova foi atribuída às rés, impedindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, além de violar o art. 373, § 2º, do CPC, que veda a imposição de prova excessivamente difícil ou impossível (prova diabólica).

Embora seja admissível a inversão do ônus da prova com base na teoria da distribuição dinâmica, inclusive fora da seara consumerista, é necessário que o magistrado fundamente adequadamente sua decisão, o que não ocorreu no caso.

A jurisprudência do TJBA admite a inversão parcial do ônus da prova em casos de dano ambiental, devendo a autora comprovar a sua condição de pescadora e os danos morais e materiais, ao passo que compete à concessionária provar a inexistência de dano ambiental.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, § 1º e § 2º; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, AI nº 8006160-21.2022.8.05.0000, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, 3ª Câmara Cível, j. 30.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
800
6340-32.2025
.8.05.0000
, em que figuram como apelante VOTORANTIM CIMENTOS S.A. e outros (2) e como apelada Daniela de Jesus Garrido.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

d
a
r
provimento
ao recurso
, nos termos do voto
condutor
.

Salvador, data de registro no sistema.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06